Tribunal: TJMT
Processo: 1005215-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005215-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), M. P. B. TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 09.266.797/0001-48 (AGRAVANTE), MARCELO PAES DE BARROS - CPF: 390.939.561-91 (AGRAVANTE), JULIANA TAVARES MANZIONE - CPF: 765.272.471-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal fundada em crédito de ICMS, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelos executados, na qual alegavam decadência, prescrição, prescrição intercorrente, nulidade da citação e ilegitimidade passiva dos sócios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as matérias suscitadas pelos executados podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade, ou se demandam dilação probatória incompatível com a via eleita.

III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade admite o exame de matérias de ordem pública apenas quando demonstradas de plano, mediante prova pré-constituída, sendo inviável sua utilização quando necessária dilação probatória.
4. A análise da decadência do crédito tributário exige exame do procedimento administrativo de constituição do crédito, incluindo regime de lançamento e eventuais causas suspensivas ou interruptivas, o que extrapola os limites cognitivos da via incidental.
5. A presunção de legitimidade e veracidade da Certidão de Dívida Ativa, que inclui os sócios como corresponsáveis, somente pode ser afastada mediante prova robusta, incompatível com a estreita cognição da exceção.
6. A verificação da nulidade da citação e seus efeitos sobre a prescrição demanda reconstrução detalhada dos atos processuais, o que igualmente exige dilação probatória.
7. A aferição da prescrição e da prescrição intercorrente depende da identificação precisa de marcos interruptivos e suspensivos, bem como da análise da eventual inércia da Fazenda Pública, o que não pode ser realizado de plano.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública demonstráveis de plano, sendo inadequada quando necessária dilação probatória. 2. A desconstituição da presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa e a análise de decadência, prescrição ou responsabilidade de sócios exigem prova robusta, incompatível com a via incidental.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 135, III, 173, I, e 174; CPC/2015, arts. 9o e 10; Lei no 6.830/1980, art. 40.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela M.P.B. Transportes de Cargas Ltda., Marcelo Paes de Barros e Juliana Tavares Manzione, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal no 0003907- 38.2016.8.11.0002, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, fundada na Certidão de Dívida Ativa no 20153613, relativa a crédito tributário de ICMS.

Os Agravantes buscam a reforma da decisão agravada, alegando que a rejeição da exceção de pré-executividade foi indevida, uma vez que as matérias suscitadas, decadência, prescrição, prescrição intercorrente, nulidade da citação e ilegitimidade passiva dos sócios, são matérias de ordem pública, passíveis de reconhecimento de ofício e amplamente demonstradas por prova pré-constituída nos autos, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustentam, inicialmente, a ocorrência de decadência do crédito tributário, pois os fatos geradores ocorreram entre janeiro e abril de 2008, com vencimento em 01/05/2008, tendo a constituição definitiva do crédito ocorrido apenas em 19/06/2013, após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN.

Aduzem que não houve notificação válida do contribuinte, elemento essencial à formalização do lançamento tributário.

No que se refere à prescrição direta, asseveram que a execução foi proposta em 26/02/2016, com despacho citatório em 29/02/2016, mas a citação válida só ocorreu com o comparecimento espontâneo dos executados em 13/09/2025, revelando o decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, sem que tenha havido interrupção válida nos termos do §1o do mesmo dispositivo.

Alegam, também, a configuração da prescrição intercorrente, em razão da inércia processual do exequente após a ciência inequívoca da não localização dos executados e da inexistência de bens penhoráveis, circunstância formalizada nos autos em 2018, sem providência útil até o requerimento de citação por edital apenas em 2025.

Argumentam que, transcorrido o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, iniciou-se o prazo prescricional de cinco anos, que se consumou sem manifestação útil do credor.

Aduzem, ainda, a nulidade da citação, haja vista que a tentativa de citação postal, realizada em 2016, foi recebida por terceiros, em endereço diverso da sede da empresa, circunstância que comprometeu a validade da comunicação processual e impediu a interrupção da prescrição.

Defendem à ilegitimidade passiva dos sócios, pois não houve qualquer processo administrativo ou procedimento fiscal que apurasse conduta dolosa, com violação à lei ou ao contrato social, de modo a justificar a responsabilização pessoal dos sócios, conforme exigido pelo art. 135, III, do CTN.

Ressaltam que a simples indicação dos nomes na CDA, sem elementos concretos, viola o devido processo legal e o contraditório, além de contrariarem a Súmula 430 do STJ, que veda a responsabilização automática de sócio-gerente pelo mero inadimplemento tributário.

Com essas considerações, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada.

No id. 345445851, não foi concedida
a
antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada
.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 357281891).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
os Recorrentes insurgem-se contra a decisão, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1043728-51.2024.8.11.0002, nos autos da Execução Fiscal n. 0003907-38.2016.8.11.0002, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, sob o fundamento de inadequação da via eleita em razão da necessidade de dilação probatória.

Denota-se dos autos, que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em 26/02/2016, fundada na CDA no 20153613, referente a débitos de ICMS cujo fato gerador ocorreu entre 01/2008 e 04/2008, com constituição definitiva do crédito em 19/06/2013.

Os Executados opuseram à exceção de pré-executividade

sustentando a ocorrência de (1) Decadência e Prescrição; (2) Prescrição Intercorrente; (3) Excesso de Execução; e (4) Ilegitimidade Passiva dos sócios administradores

O Juízo singular, ao apreciar a insurgência,
rejeitou a Exceção de Pré-executividade manejada nos autos pelos Agravante, diante da apreciação, em sede da exceção, de matéria que necessita de dilação probatória e, via de consequência, da inadequação da via eleita.

Contra essa decisão a
M.P.B. Transportes de Cargas Ltda, Marcelo Paes de Barros e Juliana Tavares Manzione
interpõem o presente Agravo de Instrumento.

Analisandos os autos,

verifica-se que o recurso não comporta provimento, porquanto a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram juridicamente adequados e em consonância com a orientação consolidada acerca dos limites da exceção de pré-executividade.

Com efeito, as teses deduzidas pelos Agravantes, embora relevantes sob o prisma jurídico, não se apresentam, nesta fase processual, passíveis de acolhimento na via estreita eleita, na medida em que demandam exame aprofundado de elementos fático-probatórios que não se encontram suficientemente delineados nos documentos acostados aos autos, circunstância que inviabiliza sua apreciação em sede de cognição sumária.

No que concerne à alegação de decadência, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sua aferição não pode ser realizada de forma automática a partir da simples indicação das datas dos fatos geradores e da constituição definitiva do crédito tributário constantes da Certidão de Dívida Ativa. A adequada verificação do decurso do prazo decadencial exige a análise do procedimento administrativo de constituição do crédito, notadamente para a definição do regime de lançamento aplicável, a fixação do termo inicial da contagem e a eventual incidência de causas interruptivas ou suspensivas, o que pressupõe incursão em aspectos que extrapolam os limites cognitivos próprios da exceção de pré-executividade.

No tocante à ilegitimidade passiva dos sócios, observa-se que seus nomes constam expressamente na Certidão de Dívida Ativa como corresponsáveis pelo débito, circunstância que atrai a presunção de legitimidade e veracidade do título executivo.

Assim a documentação apresentada pelos Recorrentes limita-se a comprovar a condição formal de sócios e administradores, não sendo apta, por si só, a afastar, de maneira inequívoca e imediata, a responsabilidade que lhes foi atribuída.

Frisa-se que a desconstituição dessa presunção exige produção probatória mais ampla, incompatível com a via incidental adotada.

No que se refere à alegada nulidade da citação, embora se reconheça a existência de dificuldades na localização dos executados e a realização de tentativas frustradas de citação, tais circunstâncias não conduzem, de plano, à extinção da execução fiscal.

Eventuais vícios nos atos citatórios, quando verificados, são, em regra, passíveis de saneamento, e a análise de seus reflexos, especialmente quanto à fluência dos prazos prescricionais, demanda investigação detalhada da sequência dos atos processuais e das providências adotadas pelo exequente, o que igualmente afasta a possibilidade de exame na via eleita.

Por fim, no que diz respeito às alegações de prescrição e prescrição intercorrente, embora igualmente ostentem natureza de ordem pública, sua configuração depende da precisa identificação dos marcos interruptivos e suspensivos dos prazos prescricionais, bem como da verificação da eventual inércia da Fazenda Pública no curso da execução. Tal análise exige a reconstrução do iter processual e a avaliação da eficácia dos atos praticados, o que não se revela possível neste momento processual, à míngua de elementos suficientes que permitam conclusão segura em juízo de cognição sumária.

Diante desse contexto, conclui-se que a decisão recorrida não merece reparo, porquanto corretamente reconheceu a inadequação da via eleita para o enfrentamento das matérias suscitadas, devendo eventual discussão ser deduzida pelos meios processuais próprios, que admitam a necessária dilação probatória.

Forte nessas razões, e sem delongas
, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterado a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026